Tribunal: STF
Processo: ARE 1411436
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 665 da Repercussão Geral (RE 578.846-RG/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli).



    Os embargantes sustentam, em síntese, ocorrência de omissão na decisão embargada quanto ao óbice que ensejou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.



    Além disso, alegam que a cobrança majorada do PIS realizada com base na Emenda Constitucional n. 10/1996 deve respeitar os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal, de modo que a



    “aplicação do entendimento firmado no paradigma RE 578.846-RG/SP (tema 665) ao caso concreto quando muito poderia ensejar o parcial (e não integral) provimento do recurso extraordinário da Fazenda Nacional para denegar a segurança APENAS quanto ao item ‘b’ do pedido inicial, ressalvando-se a concessão da segurança quanto ao item ‘a’.” (doc. eletrônico 43, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – foi dado provimento ao recurso extraordinário da União a fim de ajustar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao que decidido por esta Corte no julgamento do RE 578.846-RG/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 665 da Repercussão Geral).



    Outrossim, ao prover o apelo extremo, o Ministro Ricardo Lewandowski julgou-o admissível e superou a aplicação da Súmula 284/STF pela Corte de origem. Isso porque a União, ora recorrida, desenvolveu os argumentos necessários para a compreensão da controvérsia, de modo a embasar a afronta à Constituição arguida no recurso extraordinário.



    Além disso, consoante explicitado na decisão recorrida, o provimento do recurso extraordinário está circunscrito à aplicação do entendimento firmado no Tema 665 da Repercussão Geral ao caso dos autos, de forma que da decisão embargada não se pode extrair nenhuma medida ou interpretação que seja incompatível com o que decidido no referido tema de repercussão geral. Caberá, portanto, ao Juízo de origem cumprir o provimento do apelo extremo nesses limites.



    Assim, constato que, a pretexto de sanar omissão, os embargantes têm o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator